Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-82.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS CONTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença de débito alimentar, em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso que suscita preliminar de cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em averiguar se houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação das partes acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
III. Razões de decidir
4. A Constituição Federal, no art. 5o, inc. LV e LIV, garante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
4.1. Além do mais, necessário observar o disposto no art. 10 do CPC, o qual reza que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
5. A ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria configura violação ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LV e LIV; CPC, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0746838-51.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. em 06/03/2025.